Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021206-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA ALICE DA SILVA E SILVA - CPF: 809.193.911-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), IGOR RAMOS CAMPOS DE VASCONCELOS - CPF: 010.061.643-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRI DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇO DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO OU DE QUE INCORREU EM ERRO ESCUSÁVEL
–
CONJUNTO PROBATÓRIO INEQUÍVOCO QUANTO À EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS VALORES
–
COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE
– DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o conjunto probatório é unanime quanto à validade da contratação do serviço de cartão de crédito, inclusive em relação à utilização das funcionalidades disponibilizadas pela instituição financeira, como compras a crédito e saques do limite rotativo, deve ser reconhecida a legalidade e exigibilidade da dívida decorrente da relação negocial legitima entabulada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ANA ALICE DA SOLVA E SILVA contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Proc. no

1021206-98.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO SANTANDER S.A., julgou o pedido improcedente e condenou a
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do§ 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil (cf. Id. no 206360760 ).

O autora/apelante aduz que “
há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o Recorrido, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Recorrente descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, o Recorrente foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Recorrido aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, POIS PARA O LEIGO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É O EQUIVALENTE A EMPRÉSTIMO PESSOAL POR CONSIGNAÇÃO
”(cf. Id. no 206360761 – pág. 09).

Sustenta que “
está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação - RMC) tem causado danos materiais para o Recorrente que se vê escravo de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos
”(cf. Id. no 206360761 – pág. 09).

Ressalta que “
jamais negou a ocorrência da realização de empréstimo junto a Recorrida, porém o que se comprovou foi que a natureza do empréstimo ofertado qual seja EMPRÉSTIMO CONSIGNADO puro e simples, na realidade foi distinto do que foi rubricado e praticado pela Recorrente em face da ignorância e vulnerabilidade do Recorrente quanto as terminologias jurídicas existentes nos termos assinados, merecendo, portanto, a reforma total da sentença nos exatos termos exordiais
” (cf. Id. no 206360761 – pág. 10).

Pede então, o provimento do recurso para que
“uma vez identificada tal pratica abusiva, eis que aludida sentença, com a máxima vênia possível, deve ser reformada, pois em seu bojo consta o argumento de que existiu entre as partes a celebração de contrato de cartão de crédito e que houve a realização de empréstimo mediante saque em cartão de crédito, inclusive sendo positivado pela sentença aplicação de taxas de juros totalmente inexistente no contrato entabulado entre as partes
” (cf. Id. no 206360761 – pág. 10).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo junto ao Id. no 206360763.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes no ano de 2011
, tendo sido o primeiro desconto realizado no dia 19/07/2011.

O argumento que constitui a espinha dorsal da fundamentação exposta na inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito, mas sim simples empréstimo consignado
, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado, porém, acabou sendo
induzido a erro
pelo Banco/réu

(cf. Id. no 206360675)
.

Sucede, porém, que a versão dos fatos apresentada pela autora não só é pouquíssimo convincente quanto à sua veracidade, como também não encontra mínimo respaldo probatório nos autos, na verdade, todos os indícios probatórios conduzem a conclusão quanto à existência e validade da contratação do cartão de crédito, pois, além de todos os saques realizados,
as
faturas de cobrança do cartão de crédito mostram claramente o uso da função crédito do cartão para transações no comércio, inclusive de compras parceladas nas Lojas Avenida, Marisa, Gabriela, Mega Bazar, Rei do Pano, Tube,

de agosto de 2012 a fevereiro de 2013 (cf. Id no 206360741), e, ainda, afastando qualquer sombra de dúvida que pudesse pairar quanto ao conhecimento da autora sobre a natureza do contrato, vê-se que
o desconto realizado na folha de pagamento da autora aparece descrito como “CARTÃO”, conforme se vê do holerite juntado ao Id no 206360684.

Com efeito, não há sequer vestígio de que a autora tenha sido levada a erro ou incorreu em erro escusável no momento da contratação, muito menos de houve qualquer outro vício de consentimento a invalidar o negócio, sendo irretocável a conclusão sentencial quanto à validade do contrato de cartão de crédito e existência e exigibilidade dos débitos oriundos dessa relação negocial.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 28.06.2022, ao passo que a operação bancária foi contratada em 2011, ou seja, há mais de 10 anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024